Tribunal: STF
Processo: HC 215328
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.5.2022, por Fernando Magalhães Pereira Júnior, advogado, em benefício de Naiara Santos da Silva, contra decisão do Ministro Humberto Martins, que, em 5.5.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 739.523. O objeto dessa impetração é o indeferimento de medida liminar em habeas corpus por Desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 11.2.2022, a paciente foi presa em flagrante pela apontada prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). Em 12.2.2022, o flagrante foi convertido em prisão preventiva com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Piauí. A medida liminar foi indeferida, em 3.5.2022, pelo Desembargador Relator.



    4. Contra o indeferimento da medida liminar, impetrou-se o Habeas Corpus n. 739.523, no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.5.2022, o Presidente daquele Superior Tribunal, Ministro Humberto Martins, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “não consta no decreto preventivo fundamento idôneo, pois apenas destacou-se as circunstâncias já elementares do delito, valendo-se de motivos abstratos e com genérica regulação da prisão preventiva, além de presunções que serão discutidas em futura instrução processual”.



    Sustenta que, “no decreto preventivo não se indica, com os argumentos mencionados, de que maneira e em qual extensão a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal encontram-se ameaçadas”.



    Afirma que, “a partir do momento que uma decisão de prisão preventiva não analisa a aplicação de medidas cautelares diversas, aos olhos da defesa a decisão carece de fundamentação idônea”.



    Aponta que “a paciente é ré primária, possui domicílio fixo e ocupação lícita no município de Garulhos (SP), aos olhos da defesa uma cautelar diversa a prisão seria a medida mais apropriada ao caso concreto”.



    Relata que “a paciente estava de férias de seu emprego na empresa RENOOCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL EIRELLI, CNPJ 39.396.870/0001-67, quando foi convidada por seu namorado Edivaldo para fazer uma a viagem a passeio e conhecer outros Estados, pois nunca tinha saído do Estado de São Paulo. 



    Ocorre Exa, que durante esse viagem fora encontrado material entorpecente que a paciente não tinha conhecimento, e no momento da abordagem o namorado da paciente fugiu, porém Exa, em nenhum momento a paciente tentou se evadir do local, ficando dentro do carro e colaborando com o trabalho dos policiais rodoviários federais”.



    Assevera que “a paciente tem uma filha menor, Yasmin Santos Vigilato, de 13 anos que mora e depende de seus ganhos para seu sustento. A menor ficou aos cuidados da mãe da paciente durante uma viagem que seria rápida, por Naiara estar de férias de seu emprego”.



    Argumenta que, embora a quantidade de material entorpecente encontrado no carro do companheiro da paciente seja relevante, a custódia cautelar não seria necessária, pois ela “não concorreu em nenhum momento para o ilícito penal”.



    Defende a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    Requer “MEDIDA LIMINAR para conceder a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO a paciente, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA”.



    Este o pedido:



    “Dessa forma, em razão da inexistência dos requisitos da prisão preventiva e da possibilidade da imposição de Medida Cautelar diversa da prisão, REQUER, após manifestação do digno(a) representante da Procuradoria de Justiça, com fundamento no inc. II do art. 1º da Lei 11.464/07, e, § único, do art. 310 do Código de Processo penal, que lhe sejam concedidas a ordem de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, para a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTVA OU CONVERSÃO PARA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA, evitando assim a constrição ilegal, além de se comprometer a comparecer a todos os atos processuais e permanecer à inteira disposição da Justiça, que seja determinado a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, em favor de NAIARA SANTOS DA SILVA, que encontra-se presa no Sistema Penitenciário do Piauí”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 739.523. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar em habeas corpus por Desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí.



    Pelo que se tem nos autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de origem.



    7. A apreciação dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a analisar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP, que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 



    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 



    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.



    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode comprova na espécie.



    9. Tem-se nos autos que a paciente e corréu foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal transportando, entre estados da Federação, quarenta e cinco tabletes de substância análoga à cocaína, totalizando cinquenta e cinco quilos.



    Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o magistrado de primeira instância sustentou a necessidade da custódia cautelar com base na gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas e por se tratar de tráfico interestadual de entorpecentes:



    “Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante apresentado pela Autoridade Policial em desfavor de NAIARA SANTOS DA SILVA, qualificada nas peças de informações criminais encaminhadas a este Juízo (APF nº 1684/2022), oriundo do Distrito Policial de Fronteiras-PI. 



    A custodiada teve a prisão em flagrante comunicada a este juízo, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da lei nº 11.343/2006, fato ocorrido no dia 11.02.2022, por volta das 08h45min, no Km 381 da BR 316, Posto da Polícia Rodoviária Federal, zona rural do município de Alegrete do Piauí-PI. 



    Segundo consta do auto de prisão, a custodiada e seu namorado, EDIVALDO, foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal na posse de substâncias entorpecentes em situação característica do tráfico de drogas, visto que transportavam 45 (quarenta e cinco) tabletes de substância análoga a cocaína, totalizando 55 (cinquenta e cinco) kgs do entorpecente. 



    Narra que enquanto os agentes da Polícia Rodoviária Federal realizavam fiscalização no veículo, EDIVALDO, que conduzia o veículo, empreendeu fuga pelo matagal; que os policiais ainda tentaram capturá-lo, mas sem sucesso. 



    A equipe deu então voz de prisão em flagrante à custodiada, sendo esta conduzida ilesa, juntamente com a droga apreendida para a Delegacia da Polícia Civil em Fronteiras/PI, para as providências cabíveis e procedimentos de legais. 



    Requer a autoridade policial autorização para incineração entorpecente apreendido tão logo seja confeccionado laudo definitivo pelo ICRIM, com fulcro no § 3º do art. 50 da Lei 11.343/06. 



    Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela homologação da prisão em flagrante, conversão em preventiva, bem como pela autorização da incineração da droga apreendida logo após confeccionado laudo definitivo (Id nº 24274542). 



    Em síntese, é o que importa relatar. 



    DECIDO. (…)



    A prisão preventiva da custodiada é medida necessária à garantia da ordem pública, sobretudo, pela demonstração do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.



    O fumus commissi delicti está configurado, no presente caso, considerando a presença inconteste de indícios de autoria e prova da materialidade do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico imputados a NAIARA SANTOS DA SILVA, consoante autos de apreensão dos entorpecentes e de constatação preliminar, bem como depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais e da flagranteada. 



    De outro vértice, no tocante ao periculum libertais, verifica-se que a decretação da prisão preventiva da flagranteada afigura-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta investigada nestes autos, em especial, levando em consideração a quantidade de droga apreendida, bem como a caracterização do tráfico interestadual. 



    Destarte, considerando as especificidades da conduta praticada, os depoimentos colhidos, bem como os fortes indícios da autoria e prova da materialidade do fato, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, entendo haver motivo para conversão da prisão em flagrante em custódia cautelar, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e, principalmente, a fim de garantir a ordem pública local. 



    Ante o exposto, consoante o parecer do Ministério Público e com fundamento na argumentação acima, presentes os requisitos autorizadores, na forma do artigo 310, II c/c artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de NAIARA SANTOS DA SILVA, qualificada no auto de prisão em flagrante”.



    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada coatora, não há demonstração de teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, comprova-se, na espécie, que a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e quantidade de entorpecentes apreendidos, motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.352-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade de drogas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva.



    2. Paciente preso preventivamente pelo tráfico de 428,68 kg de cocaína. Esta Corte já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Nessa linha, vejam-se o HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; o HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux; e o HC 207.825-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.692-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.258-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, para o qual fui designada Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 15.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 199.366-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DE AGENTE SUPOSTAMENTE ENVOLVIDO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. Precedentes. 



    II – Não demonstrada a situação de vulnerabilidade do agravante decorrente da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus apta a merecer o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 



    III – A inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não resulta na revogação automática da prisão preventiva. 



    IV – A superveniência da realização da audiência de instrução e julgamento e da sentença condenatória torna superada a alegação de ausência de audiência de custódia. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 194.074-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 20.5.2021).



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    12. Para acolher a alegação da paciente de que ela não tinha conhecimento das drogas armazenadas no carro em que estava, seria necessário reexaminar os fatos e as provas da causa.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    V - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Piauí haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Piauí não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora